Tribunal: TJMT
Processo: 1032912-47.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032912-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO - CPF: 062.096.941-52 (RECORRENTE), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.
A

apresentação
de
documentos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso), é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscita
da
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.(
Precedentes
da
Turma

Recursal
).

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,

majorados
para15%
sobre
o va
lor dacausa, pela parte
recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Agravo

Interno
:
1032912-47.2023.8.11.0001

Agravante
:
JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO

Agravado
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID
ORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença

proferida

nos
autos,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

impro
cedentes

diante
da
prova
da
origem
da
dívida

negativa
da
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o
qual

foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo

Interno
e
sustentou
que: a)
não

existe

prov
a
do
vínculo

jurídico
com a
parte

agravada
; b)
impugnou

os

documentos

juntados
pela
reclamada
; c) a
foto

foi

tirada
no
atendimento
e
não
é
prova

contratual
; d) um
terceiro

está

utilizando

os

serviços
da
reclamada

em

nome
do
reclamante
; e) as
provas

são

unilaterais
e
apócrifas
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para o
deferimento
dos
pleitos

formulados

na

inicial
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
e
argumentou
que a
decisão

monocrática

deve

ser

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Agravo

Interno
.

A
parte

agravante

alega
que
: a)
não

existe

prova
do
vínculo

jurídico
com a
parte

agravada
; b)
impugnou

os

documentos

juntados
pela
reclamada
; c) a
foto

foi

tirada
no
atendimento
e
não
é
prova

contratual
; d) um
terceiro

está

utilizando

os

serviços
da
reclamada

em

nome
do
reclamante
; e) as
provas

são

unilaterais
e
apócrifas
.

A
decisão

agravada
,
por

sua

vez
,
analisou
as
provas
da
seguinte
forma:

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

em

contestação
:
cadastro
do
cliente
,
histórico
de
contas
,
ordem
de
serviço
e selfie (ID 193239651/PJe2).

Os

documentos

unilaterais
e
apócr
ifos
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem

ser

considerados

autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentan
do

elementos
que
fragilizam

os

documentos

apresentados
, inclusive,
contestando
as
informações

neles

constantes
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO
ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
q
ue
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

p
rodutos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...)
A

impugnaçã
o

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
q
ue se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...)
(TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves
Carreira
Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020).

Ademais
,
além
da
ausência
de
impugnação
,
existindo
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
,
podem

ser

admitidos

como

prova
da
relação

contratual
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso:

SÚMULA 34: “
A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.”
(
Aprovada

em
05/06/2023).

No
caso
dos autos
os

documentos

apresentados
pela
part
e

reclamada

apresentam

evidências
da
existência
da
relação

jurídica
,
tais

como
: 1)
relatório
com dados
cadastrais

em

nome
do
reclamante
, com
faturas

pagas
e
pendentes
de
pagamento
(ID 193239656/PJe2); 2) selfie (ID 193239651/PJe2 -
página
4/16) e 3)
ordem

de

serviço
com e-mail do
reclamante
e
confirmação
de
titularidade

por

reconhecimento
facial, com
descrição
do
serviço
:
Recuperação
de
Acesso
Digital (ID 193239658/PJe2).

Importa

delinear
que
o

áudio

apresentado

nas

razões
do
recurso

inominado
(ID
19323
9669
/PJe2),
confirma
que a
parte

autora

possuía

em

seu

nome
a
unidade

consumidora
de n. 1177413-0.

Portanto
,
diante
do
exposto

considerando

a

inexistência
de
impugnação

específica
e as
evidências
da
relação

contratual
,
entendo
que
a

origem
da
dívida

encont
ra
-se

demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Em

primeiro

lugar
, a
decisão

está

firmada

em

jurisprudência

pacífica
, inclusive
sumulada

nas

Turmas

Recursais
,
segundo
a
qual
,
os

documentos

unilaterais
,
corroborados

por
outros
elementos
, é
suficiente
para
comprovar

a

existência
da
relação

jurídica
:

SÚMULA 34: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.” (
Aprovada

em
05/06/2023).

Em

segundo

lugar
,
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
o

fragilizam
, inclusive,
contestando
as
informações

nele

constantes
.

Nesse

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Rec
ursal
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

espec
ificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
co nfirmação de identificação via biometria facial pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...)
A

impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos

autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 102311403822510
01 MG, Relator: Renan Chaves
Carreira
Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020).

Não
é
isso
o que se
vê
das
alegadas

impugnações

feitas
pela
agravante
,
meramente

genéricas
,
negando

todas
as
operações
,
sem

sequ
er
se
pronunciar

sobre

os

pagamentos

registrados
.

A
impugnação

genérica

feita
pela parte
reclamante

não
é
capaz
de
fragilizar

os

documentos

juntados

nos

IDs
193239658, 193239657 e 193239652/PJe2
:
a)
ordem
de
serviço
com
os
dados do
reclamante
e e-mail
jean-1571927@hotmail.com
; b)
histórico
de
contas
,
demonstrando

pagamentos

realizados
;
e
c)
documento

pessoal
com
foto
,
os

quais

demonstram
que a parte
reclamante

contratou

os

serviços
da
reclamada
,
e

embasam
a
decisão

agravada
.

Importante

mencionar
que
o

áudio

juntado
no
recurso

inominado
(ID 193239669)
não
é
capaz
de
fragilizar

os

documentos

apresentados
pela
reclamada
,
tendo

em
vista que
na

gravação
é
possível

constatar
que
houve

r
enegociação
de
dívida
, com
pedido
de
religação
da
energia

elétrica
.

Portanto
,
tendo

em
vista
a

inexistência
de
impugnação

específica
e as
evidências
da
relação

contratual
e
considerando
que a
decisão

monocrática

possui

respaldo

na

jurisprudência
da
Turma

Recursal
, o
agravo

interno

não

deve

ser

provido
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados
para 15%
sobre
o valor da causa.

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 193239675/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2o e 3o, do
CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024